Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-09.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003742-09.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEDM - DELEGACIA ESP. DE DEFESA DA MULHER DE CUIABÁ (APELANTE), VIVIA APARECIDA LOPES - CPF: 984.843.201-97 (APELANTE), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), JOSELINO BRITO DE SOUZA - CPF: 037.724.251-94 (APELANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIA APARECIDA LOPES - CPF: 984.843.201-97 (VÍTIMA), RICARDO DE JESUS SERPA - CPF: 037.463.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003742-09.2020.8.11.0042

APELANTE: JOSELINO BRITO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP) e cárcere privado (art. 148, § 1o, I, CP), na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal; (ii) verificar se a conduta imputada caracteriza o crime de cárcere privado ou constrangimento ilegal; (iii) analisar a tipificação do crime relacionado à apreensão de armas de fogo no interior da residência do réu.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de exame de corpo de delito contemporâneo aos fatos, sendo o único laudo datado de quase um ano antes do episódio narrado. Ausência de testemunha presencial das agressões e admissão de investidas recíprocas pela vítima inviabilizam a condenação por lesão corporal.

4. A prova oral indica que a ofendida podia sair durante o dia, visitar familiares e conduzir veículo, havendo apenas restrições pontuais (trancamento de portas à noite ou ocultamento da chave do carro). Inexistência de privação contínua ou prolongada da liberdade. Atipicidade da conduta quanto ao cárcere privado e ausência dos elementos para a tipificação como constrangimento ilegal.

5. As armas apreendidas foram encontradas no interior da residência, sem prova de porte em via pública. Aplicação da
emendatio libelli
para reclassificação da conduta para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

Teses de julgamento: “
1. A ausência de prova pericial contemporânea e a admissão de agressões recíprocas inviabilizam a condenação por lesão corporal. 2. Restrição episódica da liberdade, sem privação prolongada, não configura cárcere privado. 3. Armas de fogo apreendidas no interior da residência configuram o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, incisos I, LIV e LV; CP, arts. 12 e 146, 148, 129, § 9o, 61, II, “
f
”, 33, § 2o, “
c
”, e 44; CPP, arts. 158, 383, 386, II e III; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003742-09.2020.8.11.0042

APELANTE: JOSELINO BRITO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joselino Brito de Souza
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo
,
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e
cárcere privado
, previstos no artigo 14 da Lei no 10.826/03, artigo 129, § 9o, e artigo 148, § 1o, inciso I, combinado com o art. 61, “
f
”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei no 11.340/06.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pretende a absolvição do apelante de todos os delitos, com base nas seguintes teses: (
a
) ausência de provas quanto à autoria das agressões, em razão da existência de investidas recíprocas entre acusado e vítima; (
b
) atipicidade da conduta relacionada ao crime de cárcere privado, por ausência de dolo e de restrição à liberdade por tempo juridicamente relevante; e (
c
) exclusão da ilicitude quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sob o fundamento de configuração de estado de necessidade, tendo em vista a localização rural da residência e o contexto de insegurança vivenciado pelo réu.

Subsidiariamente, requer: (
i
) a desclassificação do crime de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do CP); (
ii
) a readequação da pena-base em relação ao crime de lesão corporal, com aplicação no patamar legal vigente à época dos fatos, ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação; e (
iii
) a fixação de regime inicial mais brando, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para ajustar a pena cominada ao crime de lesão corporal [art. 129, § 9o, do CP] à legislação vigente à época do fato, anterior à entrada em vigor das Leis n. 14.188/2021 e n. 14.994/2024.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003742-09.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Joselino Brito de Souza
, pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo
,
lesão corporal
e
cárcere privado
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
O denunciado Joselino Brito de Souza e a vítima V. A. L. (38 anos) convivem por 2 anos e tiveram uma filha.

Porém, ele é agressivo no relacionamento agredindo e ameaçando constantemente a vítima.

No dia 12 de outubro de 2020, na residência localizada na Estrada Zé da Paz, n° 33 – 5 Km Para Dentro Bairro Assentamento Zé da Paz – Acorizal/MT, nesta Comarca,
o denunciado
quando foi acordado pela vítima,
a agrediu e agarrou seu pescoço apertando-o
.

Contudo, ela correu para fora da casa, mas ele a alcançou e continuou as agressões dando-lhe chutes e socos.

A vítima se sentia acuada, pois o denunciado possuía armas de fogo na residência, sendo um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 36 com 14 munições, ambas sem registro, e
as quais foram apreendidas, pois estavam sendo mantidas na residência pelo denunciado
, o qual não possui autorização legal.

No sítio localizado na estrada Zé da Paz em Acorizal- MT, onde viviam, a vítima foi maltratada, ameaçada,
agredida física verbal e psicologicamente e impedida de usar telefone, visitar seus familiares e sair sozinha; além de ser mantida em cárcere privado desde o dia 12/10/2020 até o dia da notícia do fato em 14/10/2020
.

Ressai dos autos que, a vítima e o denunciado foram levar a filha em comum ao médico, chegando na consulta ela solicitou ajuda e relatou a situação em que vivia. A guarnição da polícia militar deslocou-se até o local e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Assim agindo, incorreu o denunciado
JOSELINO BRITO DE SOUZA
, no delito previsto no
art. 14 da Lei 10.826/2003, art. 148 § 1o, I, e art. 129, § 9o, cc. 69 todos do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
I – Relatório

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
JOSELINO BRITO DE SOUZA
pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigos 148, § 1o, I, e 129, § 9o, c/c art. 69 do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06
.

Narra a denúncia (id. 43123006), em suma, que no dia 12 de outubro de 2020, o denunciado, após ser acordado pela vítima, a agrediu, agarrando seu pescoço e apertando-o, causando as lesões descritas no Laudo Pericial n° 1.1.02.2019.022920-01.

Diz que a vítima se sentia acuada porque sabia que o denunciado possuía armas de fogo na residência sem autorização legal.

A denúncia narra que a vítima foi maltratada, ameaçada, agredida física, verbal e psicologicamente e impedida de usar telefone, visitar seus familiares e sair sozinha; além de ser mantida em cárcere privado desde o dia 12/10/2020 até o dia da notícia do fato em 14/10/2020.

Conta que no dia 14 de outubro de 2020, quando o denunciado e a vítima foram levar a filha em comum ao médico, a vítima reportou sua situação pedindo ajuda, momento em que a polícia militar se deslocou até o local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Portaria; Termo de Declaração, Termo de Representação, Pedido de Medidas Protetivas, Requisição de Exame de Corpo de Delito, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do acusado no 1104/2020 e Relatório Policial encontram-se acostados aos autos.

Termo de exibição e apreensão no id. 41695722.

Laudo pericial das armas apreendidas no id. 86358070.

Antecedentes criminais juntados ao id. 41974791.

A vítima constituiu advogado e manifestou ao id. 42846554 seu desejo de retratação e desnecessidade de medidas protetivas, considerando a situação “tranquila” entre ela e o denunciado.

Denúncia recebida em
10 de novembro de 2020
(id. 43245345).

O acusado fora devidamente citado, conforme id. 43658777, fls. 2.

Resposta à acusação apresentada (id. 44861811).

Porém, não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual.

A Defensoria Pública informou que não foi possível localizar qualquer endereço atualizado do acusado, pugnando pelo prosseguimento do feito, conforme manifestação de id. 137053808.

Entre um ato e outro, fora realizada a audiência de instrução em
31 de julho de 2024
(termo, id. 164146591), ocasião na qual foi ouvida a vítima e a testemunha Fábio Gomes de Oliveira, nos exatos termos da gravação audiovisual anexa (mídia id. 164145638).

Não fora realizado o interrogatório do réu, considerando sua ausência em audiência.

Em seguida, pelo Ministério Público foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais escritos, ocasião na qual a Promotora de Justiça ratificou os termos da denúncia, pugnando pela
PROCEDÊNCIA
da denúncia, com a condenação do acusado nas sanções apontadas na exordial acusatória (id. 167198715).

Por seu turno, a defesa pugnou pela
IMPROCEDÊNCIA
da demanda em razão da insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de Constrangimento Ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal (id. 170359922).

É a síntese do essencial.

II - Fundamentação

O acusado responde perante este Juízo pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 e art. 129, § 9o, do Código Penal.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime atribuído ao denunciado foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a desigualdade.

Assim, imprescindível o julgamento do caso com perspectiva de gênero, observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos.

Diante disso, busca-se no presente Juízo, além da identificação das questões de gênero, a identificação e tratamento das partes envolvidas observando suas condições e necessidades pessoais, oferecendo a elas condições de enfrentamento das questões provenientes ou que causaram o processo, ofertando grupo de reflexão e de apoio e acompanhamento psicológico, além do jurídico, às vítimas de violência doméstica e familiar, o que foi efetuado nos autos, onde foram concedidas à vítima medidas protetivas e ofertado acompanhamento psicológico e jurídico.

Ressalta-se ainda que, durante a instrução processual, também ocorreu a condução do processo com perspectiva de gênero, evitando que se tornasse um ambiente de violência institucional e a revitimização da vítima, a qual somente foram facultadas perguntas essenciais para o esclarecimento dos fatos.

Neste contexto e considerando a natureza do delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas, a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Posto isto, extrai-se do caderno informativo que a vítima conviveu com o acusado por aproximadamente 02 (dois) anos, possuindo uma filha em comum.

Ainda, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial a vítima declarou:

QUE no dia 12/10/2020 estava com pesadelos ao dormir e acordou Joselino e este ao ficar irritado iniciou as agressões; QUE relata que ele a enforcou; QUE relata que tentou correr; QUE com raiva relata que jogou uma pedra no carro de Joselino e este ficou irritado e deu vários chutes e socos; QUE relata que como mora num sítio não tem vizinhos próximo e que o mais próximo ficaria a uns 5km de distância aproximadamente (id. 41695716).

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este Juízo, evento em que ratificou as declarações feitas na delegacia. O acusado não foi interrogado em Juízo, considerando que não foi encontrado endereço atualizado. Todavia, o processo prosseguiu, conforme requerido pela Defensoria Pública.

Por sua vez, a testemunha Fábio Gomes foi pontual ao confirmar o delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que contou que foi acionado para se deslocar até o endereço do casal, oportunidade em que a vítima confessou ter sido agredida pelo acusado e estar sendo mantida em cárcere privado e, então, foram encontradas as armas apreendidas.

1. DO CRIME LESÃO CORPORAL.

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
procedência
da ação penal com a condenação em relação ao crime de lesão corporal.

Em relação ao crime de lesão corporal, constata-se que a
materialidade
está suficientemente comprovada através do Laudo Pericial da vítima no 1.1.02.2019.022920-01, o qual aponta a presença de: “Pequenas feridas contusas na mucosa jugal à esquerda. Edema traumático na face posterior do terço médio do antebraço direito. Discreta equimose na face posterior do terço médio da perna esquerda”, o que é corroborado com as declarações prestadas por ela em solo policial, aos peritos e em Juízo.

Concluiu-se que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso, compatível com o histórico narrado. Não obstante a defesa apresentar a tese de lesões recíprocas, tal fato não restou devidamente comprovado.

Nesse contexto, a
autoria
delitiva também se apresenta inconteste e suficientemente consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas, em detalhes, em juízo.

Assim, durante a fase investigatória a vítima afirmou que na data dos fatos, após ter acordado o acusado, ele a enforcou e deu vários chutes e socos, causando as lesões indicadas no laudo pericial.

Verifica-se que as declarações da vítima perante este Juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu companheiro, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal.
Posto isto, têm-se que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, foi coeso e coerente, embora evidente o medo que a vítima sente do acusado, de forma que a defesa, também não apresentou qualquer contraprova, sublinhe-se que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial: (...).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este Juízo ratificam a narrativa das agressões perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos a agrediu fisicamente.

Outrossim, as declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero. Tal seriedade faz parte do julgamento com perspectiva de gênero à alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando o desequilíbrio processual.

O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal).

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma,
aplica-se
a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era companheira do acusado à época dos fatos, ressaltando, desde já, que a aplicação de tal agravante não configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça: (...).

1.2 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, conclui-se pela
procedência
da ação penal com a condenação em relação a este delito.

O artigo 14 da Lei 10826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, prevê que é crime “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão. Pontua-se que fora apreendida um revólver Ina (indústria Nacional de Armas) (brasil) Cal. Calibre 32; uma espingarda Cal. Calibre 36; 14 (quatorze) unidades de munições Cal.36 carregadas (id. 41695722).

A materialidade e autoria é corroborada, ainda, pelo depoimento da testemunha Fábio Gomes, sargento da Polícia Militar que atendeu a ocorrência e confirmou o noticiado no Auto de Prisão em Flagrante, em especial, o fato da vítima apresentar lesões e terem sido apreendidas, durante a ocorrência, armas e munições na residência do acusado. Assim, é certo que o policial ouvido em juízo confirmou que o requerido mantinha a arma em seu poder.

O crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, configura-se com possuir ou portar a arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como é o caso destes autos, vez que não fora apresentado o registro das armas, porquanto o delito imputado ao réu é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime apurado.

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de
porte de arma de fogo
se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo, sendo corroborados pelo depoimento do policial que efetuou a prisão do acusado enquanto este mantinha a arma de fogo em seu poder.

1.3 – DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifica-se que a materialidade do crime de cárcere privado se encontra devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, pelas declarações prestadas pela vítima em sede de investigação policial, pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, bem como pelo depoimento da vítima e testemunha Fábio Gomes em juízo.

Quanto à autoria delitiva, embora o acusado tenha negado a prática do crime quando questionado pela Autoridade Policial, esta também se mostra devidamente comprovada nos autos.

A vítima narrou em suas declarações perante a Autoridade Policial:

QUE relata que em todo esse período que esta com o suspeito foi agredida fisicamente, psicologicamente
e o suspeito a manteve dentro do sítio sem poder ir a lugar algum se não fosse junto e na presença do suspeito
(id. 41695716).

Transcreve-se, nesta oportunidade, trecho da audiência de instrução e julgamento em que a vítima admite ter sido mantida em cárcere privado pelo acusado:

“(...) Ministério Público: A acusação contra ele é que ele manteve a senhora presa do dia 12 de outubro a 14 de 2020. Isso procede?

Vítima: Ele não deixava eu sair por ciúmes, né.

Ministério Público: Do dia 12 de outubro, que era um feriado, até o dia 14, ele manteve a senhora presa dentro de casa, sem poder sair do sítio?

Vítima: Que eu me lembro, não.

Ministério Público: Vocês foram depois levar a filha no médico?

Vítima: Sim.

Ministério Público: E lá no médico, na consulta, a senhora contou que tinha ficado presa o final de semana todo, no feriado? A senhora contou?

Vítima: Para a pediatra.

Ministério Público: É.

Vítima: Sim.

Ministério Público: Então a senhora ficou presa lá?

Vítima:
Eu não saía porque ele escondia a chave do carro, às vezes, para eu não sair.
(...)”.

Importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do in dubio pro reo, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Além disso, convém salientar que as declarações da vítima foram confirmadas pelo relato prestado em juízo pelo policial responsável por atender a ocorrência. O policial
Fábio Gomes
informou que no dia da ocorrência a vítima estava apresentava forte abalo psicológico, alegando que a vítima informou durante a ocorrência que o réu não a deixava sair de casa e nem manter contato com outras pessoas, mantendo-a em cárcere privado.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que a ofendida teve sua liberdade privada pelo acusado, motivo pelo qual a
procedência
da denúncia é medida que se impõe.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na denúncia, condenando o denunciado
JOSELINO BRITO DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, como incurso na sanção prevista no art. 14 da Lei 10826/03 e artigos 129, § 9 e 148, § 1, I, combinado com o art. 61, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, aplicando-se no que couber as disposições da Lei 11.340/06
(...)”.

Consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2020.248863,
a guarnição policial foi acionada pela Delegacia Especializada em
Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de Cuiabá/MT para informar que, na entrada do Assentamento Zé da Paz, situado à margem da BR-163, uma mulher e um bebê estariam sendo mantidos em cárcere privado e que a vítima vinha sofrendo agressões há vários dias.

No local, os policiais encontraram o acusado nos fundos da residência e, em seguida, localizaram a vítima, que se mostrava visivelmente nervosa e temerosa. Ela informou que, naquele período, fora impedida de sair de casa e submetida a ameaças, agressões físicas – inclusive enforcamento durante a madrugada –, além de restrições de comunicação com familiares.

Diante das informações, a guarnição procedeu à revista no imóvel, encontrando no interior da residência um revólver calibre .32, uma espingarda calibre .36 e quatorze munições. A vítima também apontou histórico de agressões e ameaças reiteradas, além de restrições ao uso do telefone e à liberdade de locomoção.

Os PMs Fábio Gomes de Oliveira e Ricardo de Jesus Serpa ratificaram integralmente a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Na fase policial, V. A. L. declarou que, em 12 de outubro de 2020, enquanto dormia, teve pesadelos e acordou
Joselino
, que, irritado, iniciou agressões físicas, enforcando-a. Ao tentar fugir, lançou uma pedra contra o carro dele, o que intensificou sua ira, levando-o a desferir chutes e socos. Informou que morava em um sítio, sem vizinhos próximos (o mais próximo a cerca de 5 km) e que já havia diversos procedimentos na Delegacia da Mulher por lesão corporal e cárcere privado.

Relatou sofrer ameaças constantes de morte contra si e seus familiares, especialmente se tentasse a separação. Disse que, desde a gestação de quatro meses, o acusado não permitia que saísse desacompanhada e que, durante os dois anos e seis meses de relacionamento, foi vítima de agressões físicas e psicológicas, sendo mantida sob vigilância no sítio.

As armas do réu, segundo a vítima, eram guardadas no mato, mas, no dia dos fatos, ela pediu que ele as guardasse dentro de casa e a acompanhasse ao pediatra da filha de um ano, que não passava bem. Na consulta, pediu ajuda à médica, relatando as agressões e o cárcere.

No interrogatório extrajudicial,
Joselino Brito de Souza
declarou que:

“
não aconteceu nada no dia de hoje; Que perguntado se ameaça a vítima, respondeu que não; Que perguntado se mantém a vítima em cárcere privado, respondeu que não; Que perguntado se no dia 12/10/2020 agrediu fisicamente a vítima, respondeu que não; Que relata que não tem documentos das armas
”.

Na fase judicial, colheu-se o depoimento da ofendida e do policial militar Fábio Gomes de Oliveira, não tendo sido interrogado o réu.

Em juízo, V. A. L. confirmou parte das agressões e descreveu a dinâmica da relação mantida com o acusado, bem como os episódios que ensejaram a denúncia. Em suas palavras:

“
(...) Ministério Público: A senhora morava no sítio Zé da Paz com ele?

Vítima: Sim, morava.

Ministério Público:
Ele batia na senhora
?

Vítima:
De vez em quando
.

Ministério Público: Ameaçava a senhora?

Vítima: Ameaçava nas horas assim. Depois ele pedia desculpa.

Ministério Público:
E a senhora tinha celular
?

Vítima:
Tinha, mas ele não deixava eu usar
.

Ministério Público: Lá tinha torre, tinha sinal?

Vítima: De vez em quando.

Ministério Público:
A senhora podia visitar seus familiares, sair sozinha
?

Vítima:
Podia
.

Ministério Público:
A senhora ia sozinha ou levava a senhora
?

Vítima:
Eu ia de carro
, às vezes ele me levava.

Ministério Público: A senhora dirigia ou ia de transporte de terceiros?

Vítima:
Eu dirigia, pegava um carro velho que tinha lá e ia até minha mãe
, porque minha mãe mora lá perto também do sítio.

Ministério Público: A acusação contra ele é que ele manteve a senhora presa do dia 12 de outubro a 14 de outubro de 2020, procede?

Vítima: Ele não deixava eu sair com ciúme, né?

Ministério Público:
Mas do dia 12 de outubro, era um feriado, até o dia 14, ele manteve a senhora presa dentro de casa sem poder sair do sítio
?

Vítima:
Que eu me lembro não
.

Ministério Público: Vocês foram depois levar a filha no médico?

Vítima: Sim.

Ministério Público: Lá no médico, lá na consulta, a senhora contou que tinha ficado presa no final de semana todinho, no feriado?

Vítima:

Aham.

Ministério Público: A senhora contou para a pediatra?

Vítima: Sim.

Ministério Público:
Então a senhora ficou presa lá
?

Vítima:
Eu não podia sair por causa que ele escondia a chave do carro às vezes para mim não sair
.

Ministério Público: Ele tinha batido na senhora?

Vítima:
Eu tinha uns roxos que ele pegava eu
, né?

Ministério Público: Esses roxos foram de agressão física?

Vítima: É porque a gente discutia, eu ia em cima dele e aí ele pegava eu no braço, apertava, aí eu fico roxa.

Ministério Público: (...) E na boca?

Vítima: Não lembro.

Ministério Público: Tinha um machucadinho pequenininho na boca. Aí a hora que ele foi preso, ele estava armado (...) ou
estava no sítio as armas dele
?

Vítima:
Quando pegaram estava dentro de casa
.

Defesa: (...) Aqui a senhora fala que a senhora acordou (...) e que ele teria enforcado da senhora?

Vítima: É, eu sonhei que estava caindo um monte de garrafa em cima de mim e eu fui acordar ele. (...) Aí quando eu acordei ele, ele ficou bravo comigo.
Aí nós entramos em briga
.

Defesa: Vocês entraram em briga. Como que foi essa briga?

Vítima:
Eu xinguei ele, ele me xingou e aí nós fomos parar no corporal
.

Defesa: A senhora também agredia ele fisicamente?

Vítima: Eu agredia sim.

Defesa:
Por que está falando que a senhora estava em cárcere privado
?

Vítima:
Quando ele dormia, ele fechava as portas, não deixava eu sair para lugar nenhum de noite.
De dia, ele deixava tudo aberto e fechava a casa à noite
.

Defesa: (...)
Então durante à noite ele pedia pra senhora não sair de casa, mas
durante o dia podia sair normalmente
?

Vítima:
Normal
.

Juiz: (...)
Nesses dois dias que antecedeu a senhora ir lá no pediatra e ter pedido ajuda. Nesses dois dias era desse mesmo jeito?
A senhora podia sair durante o dia
?

Vítima:
Podia
”
.

Já o PM Fábio Gomes de Oliveira, responsável pelo atendimento da ocorrência, narrou que a guarnição se deslocou ao endereço após denúncia de cárcere privado e agressão, encontrando o acusado nos fundos da residência e a vítima em visível estado de nervosismo e temor. Relatou ainda as circunstâncias da abordagem e da apreensão de armas e munições no interior da casa:

“(...)
Nessa semana, eu fui dar apoio lá em Acorizal. A guarnição recebeu uma denúncia (...) de
uma senhora estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido
.

Diante da denúncia, deslocamos até a residência do casal. Chegamos no local, encontramos no fundo o senhor Joselino, foi feita a abordagem e saiu da casa a senhora bem nervosa mesmo e até com medo. Quando foi perguntado para ela o que estava havendo, no começo ela falou que não estava havendo nada. Retiramos ela de perto do cidadão, aí ela confessou que estava sendo mantida em casa, tinha apanhado. Diante disso, nós fizemos uma revista, foi localizado armas, munição (...).

Defesa: E a arma de fogo que vocês apreenderam, onde estava?

Testemunha: Eu creio que estava na cozinha. (...)
A outra espingarda o sargento localizou no quarto
e
eu localizei a munição no quarto também
, junto com as roupas. (...)
Então estavam guardados dentro de casa
”
.

A Defensoria Pública sustenta a inexistência de elementos probatórios consistentes aptos a demonstrar a prática do delito de lesão corporal pelo apelante, sob o argumento de que houve
investidas recíprocas
entre acusado e vítima.

Em juízo, a ofendida declarou que ambos se agrediram mutuamente, admitindo ter desferido golpes contra o apelante e descrevendo o episódio como uma “briga” motivada por desentendimento, na qual houve troca de xingamentos e contato físico mútuo. Tal narrativa fragiliza a versão acusatória de que o réu, de forma unilateral e dolosa, teria praticado agressões com ânimo de lesionar.

Ademais, o único exame de corpo de delito constante nos autos é datado de 02/10/2019, portanto, anterior em quase um ano à data dos fatos narrados na denúncia (outubro de 2020), razão pela qual não pode ser utilizado para atestar a materialidade da lesão decorrente do episódio imputado.

Além disso, inexiste prova médica complementar que demonstre lesões compatíveis com os relatos prestados.

O policial militar ouvido em juízo limitou-se a informar que a vítima aparentava nervosismo e temor, afirmando que ela lhe contou ter sido agredida. Contudo, não descreveu sinais concretos de lesão física, tampouco presenciou o ato, tratando-se, portanto, de prova indireta e insuficiente para suprir a ausência de exame pericial válido, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, que exige a realização do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, salvo comprovada impossibilidade, o que não ocorreu na espécie.

Diante da inexistência de prova pericial contemporânea, somada à admissão de agressões mútuas pela vítima e à ausência de testemunho presencial direto, resta inviabilizada a formação de um juízo de certeza quanto à materialidade, impondo-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa invoca a atipicidade do delito de cárcere privado, ao argumento de não ter ocorrido restrição à liberdade da vítima por lapso temporal juridicamente relevante. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146 do Código Penal.

O art. 148 do Código Penal tipifica a conduta de
privar alguém de sua liberdade
, mediante qualquer meio que efetivamente restrinja sua locomoção. O núcleo do tipo exige privação substancial e não meramente episódica, aliada ao dolo específico, consistente na vontade consciente de manter a vítima sob restrição indevida.

No caso
sub examine
, a prova oral indica que, durante o dia, a vítima podia sair da residência, ainda que, por vezes, o acusado escondesse a chave do veículo. As portas eram trancadas à noite, quando ambos dormiam, conduta que, isoladamente, não revela
animus
de encarceramento.

Embora haja indícios de controle e comportamento possessivo, não há prova de que V. A. L. tenha sido trancada ou vigiada continuamente, nem de que tenha havido privação contínua ou prolongada da liberdade.

A própria vítima admitiu que, durante o dia, podia sair, visitar familiares e conduzir veículo. As restrições ocorreram em momentos pontuais, como o fechamento de portas à noite ou o ocultamento temporário da chave do carro, o que afasta a configuração do crime de cárcere privado, uma vez que não se tipifica esse delito se a vítima tem várias oportunidades para livrar-se, mas não o faz
[1]
.

No tocante à desclassificação para o delito do artigo 146 do CP, o tipo penal exige que o constrangimento ocorra mediante
violência ou grave ameaça
(ou de outro meio que reduza a capacidade de resistência), compelindo a vítima a agir ou se omitir contra a própria vontade.

As discussões e desavenças conjugais descritas nos autos — inclusive com agressões recíprocas — não foram direcionadas de forma deliberada a impor o confinamento, carecendo, portanto, do elemento normativo exigido para a subsunção ao tipo.

Dessa forma, a conduta não se amolda, nem ao art. 148 (cárcere privado), nem ao art. 146 (constrangimento ilegal), impondo-se a absolvição quanto a esse capítulo, nos termos do art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a defesa sustenta a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal, sob o argumento de que o réu mantinha o armamento em razão da localização rural de sua residência e do contexto de insegurança local.

Todavia, não se comprovou situação de perigo atual e inevitável que autorizasse o reconhecimento do estado de necessidade, razão pela qual a tese não prospera.

De todo modo, não obstante o apelante tenha sido condenado pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, a prova constante dos autos revela que as armas foram apreendidas no interior de sua residência.

Nessa perspectiva, a conduta se amolda, de forma inequívoca, ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), que tutela a guarda do armamento em ambiente doméstico ou de trabalho, sem a devida autorização e registro.

O art. 383 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado atribuir nova definição jurídica ao fato descrito na denúncia, desde que preservada a moldura fática.

No caso, a peça acusatória consignou que as armas foram localizadas no sítio onde residia o acusado, sem qualquer referência a deslocamento externo ou porte em via pública. Mantida a narrativa, é cabível a readequação típica para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Não se trata, portanto, de
mutatio libelli
(art. 384 do CPP) — que demandaria aditamento da denúncia e abertura de prazo para a defesa —, mas de
emendatio libelli
, admissível inclusive em sede recursal.

Assim, impõe-se, de ofício, a reclassificação da conduta, alterando-se a capitulação jurídica do art. 14 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, preservada a descrição fática constante da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

O crime do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 tem pena de 1 a 3 anos de detenção e multa.

Na primeira fase, inexiste vetores negativos, assim fixo a pena-base no mínimo legal: 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda e terceira fases, não há atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a pena é inferior a 4 anos, que o réu é primário e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o
regime aberto
(art. 33, § 2o, “
c
”, CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (pena inferior a 4 anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça, e circunstâncias favoráveis), substitui-se a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Joselino Brito de Souza
, para:

a) absolvê-lo da imputação relativa aos crimes de cárcere privado e lesão corporal; e

b) proceder, de ofício, a recapitulação jurídica do fato, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, à pena de um ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
Mirabete, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Especial Arts. 235 a 361 do CP. São Paulo: Editora Foco, 2024, p. 400.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025